Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717623-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS AGRAVADO: VARA CRIMINAL SOBRADINHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ariadne Cristina Ferreira Martins contra decisão da Vara Criminal de Sobradinho nos autos de no 0708941-10.2020.8.07.0006. 2. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão proferida por Juízo Criminal, desprovido de previsão legal e regimental, assim como o seu direcionamento à Turma Cível, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-me os autos para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO